Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO SOBRE O IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO ACERCA DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO.
1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Seja por inovação recursal, seja por violação à dialeticidade recursal, a argumentação e pedidos referentes a nulidade, simulação e inadimplemento do contrato de cessão de direitos não comportam conhecimento, uma vez que não foram objeto de apreciação na origem.
3. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia.
4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
5. Não comprovado o exercício de posse legítima e atual sobre imóvel pela parte autora, tampouco o esbulho possessório, uma vez que houve legítima transmissão de direitos sobre o bem para o réu, a improcedência da ação possessória é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença.
6. A omissão acerca da transmissão dos direitos sobre o bem imóvel objeto da ação possessória, por se tratar de documento essencial para elucidação dos fatos, implica em clara alteração da verdade dos fatos com o fim de obter manifesta vantagem judicial, conforme preconiza o art. 80, incisos II e III, do CPC.
7. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece como patamar mínimo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o importe de 10%, de modo que, tendo a sentença fixados os honorários no percentual mínimo, não prospera o pedido de redução formulado pelo apelante.
8. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida.